Tribunal: TJPA
Processo: 0866286-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866286-61.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PAULENE DA SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL 0866286-61.2022.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: PAULENE DA SILVA MOREIRA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALÂNGOLA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE VERBAS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR DECRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que condenou o ente público a incorporar aos vencimentos da autora, servidora pública técnica em enfermagem lotada no Hospital de Pronto Socorro Municipal, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95, além de pagar as parcelas retroativas, devidamente corrigidas, respeitada a prescrição quinquenal. Alegou-se substituição da gratificação HPS pelo Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado pelo Decreto nº 44.184/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a gratificação HPS poderia ser substituída pelo abono AMAT, criado por decreto municipal;
(ii) verificar se a cumulação entre as verbas HPS e AMAT é legalmente permitida;
(iii) examinar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/95 e do Decreto nº 44.184/2004 à luz do art. 37, X, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 44.184/2004, que institui o abono AMAT, não revoga, expressa ou tacitamente, a gratificação HPS criada pela Lei Municipal nº 7.781/95, uma vez que um decreto não possui competência para alterar ou revogar norma de nível hierárquico superior, em atenção à separação dos poderes e à hierarquia das normas.

A gratificação HPS e o abono AMAT possuem naturezas jurídicas e finalidades distintas: a HPS é específica para servidores do Hospital de Pronto Socorro Municipal, enquanto o AMAT é destinado a categorias profissionais mais abrangentes da saúde pública municipal. Assim, é possível sua coexistência e cumulação.

A Lei Municipal nº 7.781/95 está em conformidade com a Constituição, pois regula a remuneração de servidores públicos em atenção ao princípio da legalidade, não configurando violação ao art. 37, X, da CF/88. O Decreto nº 44.184/2004 não institui substituição automática da gratificação HPS, mas apenas cria abono adicional de escopo distinto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma o direito ao recebimento da gratificação HPS por servidores que preencham os requisitos legais, independentemente do abono AMAT, considerando a inexistência de revogação válida e a compatibilidade dos institutos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Decreto municipal não pode revogar norma de lei municipal por força da hierarquia das normas e do princípio da separação dos poderes.

A coexistência entre a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT) é permitida, tendo em vista suas naturezas jurídicas e finalidades distintas.

A Lei Municipal nº 7.781/95 é constitucional e compatível com o art. 37, X, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; Lei Municipal nº 7.781/95, arts. 1º, 2º e 3º; Decreto nº 44.184/2004, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, II; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0868943-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 22/03/2021; TJPA, ReexNec/ApCiv nº 0011627-88.2004.8.14.0301, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, j. 08/11/2018; TJPA, ApCiv nº 0052020-85.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31/07/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL proposta por PAULENE DA SILVA MOREIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou procedente a pretensão para condenar o Município de Belém à incorporação definitiva aos vencimentos do autor o HPSM-HMP, sendo devido o pagamento dos valores retroativos que não foram pagos, devidamente corrigidos.

Dos autos se extrai

(ID 16735631 – fls. 1/14) que a requerente é servidor pública, técnica em enfermagem, e passou a exercer suas funções no Pronto Socorro Municipal de Belém - Mário Pinotti a partir do mês de maio de 2019, e que, por esse motivo faz jus ao recebimento da parcela denominada de Abono Salarial – HPS, instituída pelo Decreto n° 26.184/93, convalidada através da Lei Municipal n°7.781/95, que determina em seu art.1°, a obrigatoriedade de pagamento do percentual de 100% da remuneração básica, somado com o adicional de escolaridade aos seus vencimentos.

Prossegue afirmando que jamais recebeu a referida vantagem, muito embora tenha requerido administrativamente. Assim, requereu a concessão de tutela antecipada, determinando-se ao requerido que proceda de imediato ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, também denominada de Abono HPS, bem como fosse, ao final, julgada procedente a ação, condenando o Município, inclusive, ao pagamento das parcelas retroativas, devidamente corrigidas.

Ao contestar (ID 16735631 – fls. 1/14), o Município de Belém informa que, na verdade, ocorreu uma simples substituição do abono pleiteado pela requerente, Abono HPS, foi substituído pelo o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde - AMAT, que se materializou através do Decreto n° 44,184, de 23 de janeiro de 2004, e cujos valores são semelhantes àqueles pagos a título do abono substituído, que regularmente vem sendo pago à autora.

Réplica à contestação apresentada em ID 16735657 – fls. 1/6.

O Ministério Público de primeiro grau opina pela procedência do pedido, limitando os retroativos à prescrição quinquenal (ID 16735660 – fls. 1/6).

Sobreveio a sentença ID 16735668 – fls. 1/5, julgando procedente a ação, cujo dispositivo abaixo transcrevo.

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM a pagar aos vencimentos da parte Autora a gratificação HPSMHMP a que faz jus, bem como, a lhe pagar as parcelas vencidas e não pagas, respeitada a prescrição quinquenal conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, e em razão da condenação da Fazenda Pública, sobre a soma devida, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

P.I.C.”

A requerente interpôs Recurso de Apelação (ID 16735672 – fls.1/14), pleiteando seja o apelo conhecido e processado, para fins de reforma da decisão que condenou o Ente Público, com a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/92 e nº 44.184/2004, e da Lei Municipal nº 7.781/95, visto a violação do artigo 37, X, da CF/88, eis que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Postula, ainda, seja reformada a decisão a quo, em razão da proibição da cumulação das verbas pretendidas (HPS-AMAT), pois a norma contida no Decreto Municipal nº 26.184/93, que previa o pagamento do Abono - HPS, foi derrogada pelo Decreto nº 44.184/2004, sem solução de continuidade ou prejuízo pecuniário aos servidores públicos, que passaram a receber o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT.

Contrarrazões apresentadas refutam as alegações do recurso de apelação (ID 16735678 – fls. 1/7)

Instado, o Ministério Público de segundo grau apresentou manifestação opinando pelo conhecimento da apelação e pelo não provimento do recurso. (ID 18380848 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A lide tem por objeto o direito do autor ao recebimento da gratificação denominada ABONO HPS, instituída pelo Decreto nº 26.184/93, que dispõe em seu artigo 1º:

Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade. Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.

Com a posterior entrada em vigor da Lei Municipal nº 7.781/95, ficou instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar, a ser concedida aos servidores da área da saúde, lotados no HPSM e outros órgãos municipais voltados à saúde, cujas regras estão estabelecidas nos três principais artigos da lei,
in verbis
:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Alega o Município de Belém que a gratificação teria sido substituída pelo abono AMAT, por meio da edição do Decreto nº 44.184/2004, que assim prescreve:

Art. 1º. Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal.

Enfatizo que o suposto substituto do HPS foi criado pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, o qual, em sua redação, em nenhum momento mencionou que estaria revogando a gratificação HPS. Aliás, se tal instrumento normativo viesse a revogar expressamente a mencionada gratificação, estaríamos diante de uma impossibilidade legal, uma vez que um decreto não pode revogar disposição criada por lei, sob pena de violar a própria separação dos poderes e a hierarquia das normas.

O processo legislativo de elaboração de lei ordinária é completamente distinto do ato unilateral de edição de decreto, não havendo possibilidade de este vir a revogar, tácita ou expressamente, disposição contida em lei.

Ademais, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT têm naturezas jurídicas diversas, com finalidades distintas, bastando para sua comprovação fazer breve leitura preambular das regulamentações dos institutos já supramencionadas.

O HPS destina-se a uma categoria mais específica: os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA.GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95.HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal e Lei Municipal rejeitadas. De fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida. No que tange ao Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial. Por fim, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município. Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

2 – Mérito. No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS. Ademais, no Decreto nº 44.184/2004, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto, a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95.

(TJPA, ApCiv 0868943-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 06/04/2021)

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA.
AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, QUE DEVERÃO SER APLICADOS NOS MOLDES DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ, RESSALVADO A HIPÓTESE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RECURSO RE 870947, A SER DEFINIDA PELO STF. (TJPA, ReexNec/ApCiv
0011627-88.2004.8.14.0301,
Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-08, Publicado em 2018-11-09)

APELAÇÃO E REEXAME. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – GRATIFICAÇÃO HPS. LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. VANTAGEM PECUNIÁRIA SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT) - CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04 – IMPOSSIBILIDADE – HIERARQUIA DAS NORMAS.1. A vantagem pecuniária recebida pela autora era a gratificação denominada de HPS, cuja fundamentação se embasava na Lei Municipal nº 7.781/1995. Assim, se a gratificação foi criada pela Lei Municipal nº 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior; 2. A autora é Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital Pronto Socorro Municipal, preenchendo todos os requisitos para receber a referida gratificação; 3. Reconhecido o direito da autora/apelada, impõe-se aplicar o prazo relativo às pretensões em face da Fazenda Pública, sobre o qual o STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32; 4. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo; 5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 6. Honorários advocatícios fixados em R$ 500, 00 (quinhentos reais), conforme art. 20, §§3º e 4ºdo CPC/73; 7. Reexame e Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada quanto aos consectários legais e honorários advocatícios. (TJPA, ApCiv 0052020-85.2009.814.0301, Rel. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 31/07/2017, publicado em 10/08/2017).

Dessa forma, entendo que restou comprovado pela instrução carreada aos autos que a apelada faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT, em razão da previsão legal para tanto e em atenção à separação dos Três Poderes, razão pela qual não merece reforma a sentença.

Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a mesma deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período, e não mais na remuneração das cadernetas de poupança, cuja aplicação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar inconstitucional essa previsão do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/09).

No caso em tela, pretende a recorrente a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que entendo pertinente, uma vez que deve ao presente caso deverá ser observado o período posterior a 30/06/2009, logo, o IPCA-E em razão da decisão firmada pelo STF no RE 870.947, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810).]

Em relação aos juros moratórios, a taxa a ser aplicada ao presente caso, será a prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória 2.180-35/2013, até a data de 29/06/2009. Entretanto, após a vigência da Lei n. 11.960/2009, ocorrida em 30/06/2009, que alterou novamente o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, deve ser aplicada a taxa referencial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios.

Pelo exposto, conheço da apelação e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Belém, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2024